Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-05.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003317-05.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARLENE ROSSI - CPF: 936.382.051-34 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MARLENE ROSSI - CPF: 936.382.051-34 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003317-05.2016.8.11.0015

RECORRENTE: MARLENE ROSSI.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e, por consequência julgou extinta a presente execução nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da impossibilidade de alteração nos parâmetros estabelecidos no título judicial.

2. Da dispensabilidade da liquidação de sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023